Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-89.2009.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000063-89.2009.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEIDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 756.197.842-15 (RECORRENTE), FERNANDO GOMES LOURENÇO (RECORRENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEIDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 756.197.842-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES -

PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – DOCUMENTOS HÁBEIS COMPROVANDO QUE O
ACUSADO ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS NA ÉPOCA DO CRIME – PRAZO PRESCRICIONAL DE VINTE ANOS REDUZIDO PELA METADE -

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO NÃO INTERROMPE

OU SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL - DECURSO DE POUCO MAIS DE DEZ ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA - LAPSO DE TEMPO EXTRAPOLADO

- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA -
EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO -
DECISÃO EM DISSÔNANCIA COM O PARECER DA D. PGJ
.

Constatando-se pelos documentos juntados aos autos (dotados de fé pública) que o apelante, na época do crime, contava com 18 anos de idade completos
, reduz-se o prazo prescricional pela
metade
,
ex vi
do artigo 115 do CP.
Com efeito, embora o
parquet
tenha, durante o feito, interposto RESE contra decisão que havia reconhecido a prescrição virtual,

tal fato não acarretou a interrupção do prazo prescricional (art. 117, CPP) não possuindo, o recurso, efeito suspensivo nos termos do art. 584, CP. Assim, é de se declarar extinta a punibilidade,
pela via da prescrição em abstrato,
se
entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia, transcorreu lapso temporal superior a 10 anos, nos termos do artigos 109, I, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Fernando Gomes Lourenço
, contra a decisão sob Id. 128508523 - ff.214/218-PJe que, admitindo a denúncia,
pronunciou-o
pelo cometimento, em tese, do crime disposto no
artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da comarca de Comodoro/MT.

Nas razões sob Id. 128508523- ff-220/225-PJe, a defesa pugna a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de
lesão corporal
, sob o argumento de ausência
animus necandi
.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 128508523-ff. 230/ 236-PJe).

A decisão de pronúncia
foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 128508525- f. 243-PJe).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 134260183 manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Tentado. – Art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Pretendida desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, sob alegação de ausência de
animus necandi
na conduta do increpado. – Inadmissibilidade – Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, e não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, não deve ser afastada, de pronto, a análise da causa pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem ao Princípio. –
In dubio pro societate
. – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar as argumentações apresentadas neste recurso, verifico,
de ofício
, que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de tentativa de homicídio encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Ao recorrente foi imputada a prática do crime de tentativa homicídio, cuja
pena
máxima cominada é de 20 anos de reclusão (art. 121,
caput
, CP); com efeito, nos termos do art. 109, I, CP, a pena prescreve em 20 anos.

Todavia, o apelado era menor de 21 anos quando dos fatos, uma vez que o crime teria sido praticado em
19.07.2008
e ele nasceu em
09.01.1990
(18 anos completos), conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
, Guia de Identificação do Réu e Folha de Antecedentes Criminais

(Id. 128508523).

Apenas para que fique registrado, tais
documentos são hábeis
e suficientes para a
comprovação da menoridade relativa
, conforme entendimento (de longa data) assente na jurisprudência do STJ:

Destaco a respeito:

“6. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o documento hábil para fins de comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento, sendo apto a demonstrar a menoridade o documento firmado por agente público atestando a idade do adolescente”. (HC 385.190/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

“4. (...). O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade”. (AgRg no REsp 1683731/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Se não bastasse, mais recentemente, em 07/04/2020, a c. Terceira Seção do STJ julgou, sob a égide do rito dos recursos repetitivos, a Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1619265/MG (Tema 1052), por meio da qual reafirmou que os
documentos dotados de fé pública são aptos a comprovar a menoridade
, desde que tragam dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número do documento de identidade, da inscrição no CPF ou de outro registro formal.

A título de ilustração, transcrevo parcialmente a ementa do aresto:

1. (...). 5. Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes. (...). 8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: ‘Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’”. (ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020
)

E deste e. TJMT:

“(...). O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil (STJ – AgRg no REsp 1396837/MG). (...).” (TJMT - (N.U 0001919-60.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

“(...). Documentos dotados de fé pública confeccionados na

delegacia, contendo a qualificação do réu e dados indicativos de consulta a documentos hábeis, como referência ao número de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, são aptos a atestar a menoridade relativa. (...).” (TJMT - N.U 0000834-80.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Enfim, nestes autos, os documentos com a qualificação do recorrente, firmados por agentes e autoridades públicas,
atestam que o apelante
(CPF n.
066.989.111-86
)
nasceu em

09.01.1990
,
o que faz com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade (art. 115/CP), passando para
10 anos.

E apenas para que não haja qualquer margem de dúvida, registro que, em pesquisa ao Sistema PJe de 1º Grau, nos
Autos Eletrônicos N.U 1003436-91.2021.8.11.0046, logrei encontrar a fotocópia do Registro Geral e do CPF do recorrente, os quais anexo a esta decisão.

Dito isso, vejo que a
denúncia foi recebida em
09.03.2009
(Id.
128508523 – f.75) e durante a
instrução criminal o Magistrado reconheceu a prescrição na modalidade virtual.

Contra a decisão declaratória, o MP
interpôs Recurso em Sentido Estrito
(10/07/2017), o que, todavia,
não interrompe e nem suspende o curso do prazo prescrição
, cabendo destacar:

“O art. 584 do CPP é taxativo quanto às hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada. (...).”

(TJMT - N.U 0017756-98.2009.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 26/06/2018)

“Por falta de previsão legal, já que as causas arroladas no art. 117 do Código Penal são taxativas, não permitindo extensão, havendo a impronúncia não ocorrerá a interrupção do lapso prescricional.” (MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O.G. Prescrição em Matéria Criminal. JH Mizuno, 2ª Ed. 2015, p. 161) (...). (TJMT - N.U 1002411-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021)

“
É de se declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena prevista em abstrato, à luz dos artigos 109, I, c/c art. 115, ambos do Código Penal. ” (N.U 0003252-31.2003.8.11.0064, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

In casu
, o recurso do MP (sem efeito suspensivo) foi julgado procedente em 24/01/2018 e em 24/04/2018, o feito retomou andamento normal, com a sentença de pronúncia proferida em
28/08/2019
.

Com efeito, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (
09.03.2009)
até a decisão de pronúncia transcorreu pouco mais de
10 anos e 5 meses
, é de se proclamar a extinção da punibilidade do recorrente, em face da
prescrição
da pretensão punitiva pela
pena
máxima abstratamente cominada, o que impede a análise do mérito recursal.

Diante de tais fundamentos,
em
preliminar
e de ofício
, declaro extinta a punibilidade do apelante
Fernando Gomes Lourenço
, em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
, nos termos dos artigos 107, IV, 109, II, c/c art. 115, do
CP
;
em consequência,
fica
prejudicada
a tese relativa ao
mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022